Tribunal: TJSP
Processo: 0047584-05.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Ajuizamento de ação revisional. Contrariedade à evidência dos autos. Pleito absolutório, por ausência de provas. Impossibilidade. Conjunto probatório satisfatório à comprovação dos fatos criminosos. Peticionário ingressou em estabelecimento comercial, estando o comparsa ao lado externo, a fim de lhe dar

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Ajuizamento de ação revisional. Contrariedade à evidência dos autos. Pleito absolutório, por ausência de provas. Impossibilidade. Conjunto probatório satisfatório à comprovação dos fatos criminosos. Peticionário ingressou em estabelecimento comercial, estando o comparsa ao lado externo, a fim de lhe dar cobertura, e, empunhando arma de fogo, anunciou o assalto, rendeu dois funcionários e subtraiu o numerário do caixa, evadindo-se. Apenado reconhecido pelos dois ofendidos em ambas as fases da persecução penal. Majorantes devidamente comprovadas. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Penas corretamente dosadas. Apenado possuidor de maus antecedentes e reincidente. Penas finais devidamente motivadas em 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial fechado. Acórdão condenatório definitivo irreprochável. Improcedência.